Tribunal: TJPA
Processo: 0842497-38.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9990 - Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842497-38.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. PROTESTO INDEVIDO. NOME HOMÔNIMO AO DA APELANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO PELA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
No caso dos autos, a Apelante teve vinculado a seu CPF, indevidamente, um débito no valor de R$ 3.901.425,31 (três milhões, novecentos e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), decorrente de julgamento oriundo do TCM.

2 –
O julgado, no entanto, fazia referência a pessoa com nome homônimo, porém inscrita no Cadastro de Pessoa Física com número distinto, sendo atribuída a dívida erroneamente à Apelante.

3 –
Em análise aos documentos probatórios, o Douto Magistrado
a quo
determinou o cancelamento do protesto lavrado, condenando o Estado do Pará e o Município de Belém ao pagamento de indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) cada.

4 –
Desnecessidade de retificação da sentença recorrida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta por Maria do Socorro de Souza Santos, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer e Indenizatória por Danos Morais proposta em face do Município de Belém.

Da peça exordial se extrai que a autora, em consulta ao SERASA em 29 de julho de 2019, verificou a existência de dívida vinculada ao seu CPF no valor de R$ 3.901.425,31 (três milhões, novecentos e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), dívida esta que afirma não haver contraído.

Relata que se dirigiu ao Cartório de Protesto de Belém, oportunidade em que lhe foi recomendado que se dirigisse à Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN - para buscar informações acerca do débito. Na ocasião lhe foi informado que não possuía débitos registrados em seu nome, sendo emitida certidão negativa.

Afirma que, ainda na SEFIN, lhe foi fornecido o Termo nº 1487/18 (anexo 11), informando que a dívida supramencionada era oriunda do TCM, referente ao processo nº 2016/0000002068.

Ao se encaminhar ao TCM, obteve certidão em que se constatou a inexistência de débito e que jamais houve reprovação de contas junto ao órgão.

Alega que permaneceu sem descobrir a origem da dívida, reafirmando que não a realizou e que existe um protesto vinculado ao seu CPF. Requer a condenação do Estado do Pará e do Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 200 (duzentos) salários-mínimos cada e que seja declarada a inexistência da relação jurídica que originou a dívida.

O Juízo
a quo
deferiu tutela de urgência, determinando o cancelamento do protesto lavrado em desfavor da demandante.

Em contestação, o Estado do Pará sustentou o não cabimento de indenização por danos morais, relatando que a ora autora havia sido julgada no TCM, por meio do Acórdão nº 24.624/15, prolatado nos autos do processo nº 200306474-00, diante de graves irregularidades na celebração e execução do Convênio nº 002/99. Requereu o julgamento improcedente dos pedidos autorais.

Em sua defesa, o Município de Belém reafirmou as teses trazidas pelo Estado do Pará, pugnando pela impossibilidade de condenação a título de danos morais.

A autora anexou aos autos réplica às contestações, aduzindo que o processo nº 200306474-00, oriundo do TCM, tinha como parte pessoa diversa, estando o protesto eivado de vício.

Em sentença, o MM. Juízo de origem confirmou a tutela anteriormente deferida, julgando procedentes os pedidos autorais para reconhecer a inexistência de relação jurídica atribuída à autora, ao passo que condenou o Estado do Pará e o Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cada.

Inconformada com o teor da sentença, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, afirmando a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório para 50 (cinquenta) salários-mínimos, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência para o limite máximo de 20%.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Vislumbro, também, que se trata de caso de Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Importante a lição de
Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“
Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido. (grifei)
”

Dito isto,
os apelados são responsáveis pelos danos que causarem aos particulares quando no exercício de suas atividades, independente de dolo ou culpa de seus agentes.

No caso dos autos, restou incontroverso que a apelante teve vinculado a seu CPF, indevidamente, um débito no valor de R$ 3.901.425,31 (três milhões, novecentos e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), decorrente de julgamento oriundo do TCM.

O julgado, no entanto, fazia referência a pessoa com nome homônimo, porém inscrita no Cadastro de Pessoa Física com número distinto, sendo atribuída a dívida erroneamente à Apelante, de modo que faz jus ao percebimento de indenização por danos morais.

A irresignação, no entanto, cinge-se acerca do
quantum
indenizatório e da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e 10%, respectivamente.

Sabe-se que em relação aos valores fixados para indenizações devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a adequar o
quantum
ao dano sofrido.

Na jurisprudência pátria é possível verificar diversos casos semelhantes, onde o Magistrado responsável pelo julgamento determinou a condenação em valores similares. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMOS DA RÉ. SUSTENTADA A INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. TESE RECHAÇADA. MIGRAÇÃO DA AUTORA DO PLANO PRÉ-PAGO PARA O PÔS-PAGO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE À FORNECEDORA (ART. 6º, VIII, DO CDC E ART. 373, II, DO CPC/2015). PRINT DA TELA DO SISTEMA DA RÉ INSERIDO NA APELAÇÃO QUE ALÉM DE CONSTITUIR ELEMENTO UNILATERAL E NÃO COMPROVAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO DISCUTIDO, NÃO FOI SUBMETIDO A APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM, O QUE IMPEDE A ANÁLISE POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILICITUDE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM EM R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). ACOLHIMENTO. MINORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA PARA R$
10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO DESÍGNIO REPARATÓRIO
. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJSC, Apelação Cível n. 0302271-80.2016.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 23-04-2020).

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE COLETA DE LIXO. INADIMPLÊNCIA DA TARIFA. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. COBRANÇA VINCULADA A IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE HOMÔNIMO CADASTRADO COM O NÚMERO DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO MONTANTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. INFORMAÇÃO RETIRADA DE CADASTRO VINCULADO AO ENTE MUNICIPAIL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PEDIDO DE REFORMA TOTAL DA SENTENÇA VERGASTADA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO.RECURSO DO AUTOR. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE MERECE AJUSTES, TODAVIA, EM VALOR ABAIXO DO PRETENDIDO. PRECEDENTES DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA A QUANTIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).RECURSO DA RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO EXISTENTE ENTRE AS PARTES, EM QUE PESE A NATUREZA DO SERVIÇO OFERECIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCONTESTE UTILIZAÇÃO DO CPF DA PARTE AUTORA EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE HOMÔNIMO. DEMANDA JUDICIAL DISTINTA EM QUE TAMBÉM SE JULGOU INEXISTENTE DÉBITO, TODAVIA, EM RELAÇÃO AO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU, SOB O MESMO FUNDAMENTO. PARTE RÉ RESPONSÁVEL PELA COBRANÇA E INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL A SER DISCUTIDA EM DEMANDA PRÓPRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PATENTE DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PREJUDICADO EM VIRTUDE DO TÓPICO ANTERIOR.RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARCIAL TÃO SOMENTE O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, NO SENTIDO DE MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

(TJ-SC - RI: 03262431820188240038 Joinville 0326243-18.2018.8.24.0038, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 21/05/2020, Primeira Turma Recursal)

Deste modo, entendo que o Magistrado de origem laborou em conformidade com os princípios constitucionais e com a jurisprudência atual, não merecendo ser retificada a sentença recorrida.

Por isso, mantenho o valor fixado a título de danos morais.

Acerca da condenação de honorários advocatícios, entendo correta a condenação por parte do MM. Juízo
a quo
, que tomou como embasamento o que está preconizado no art. 85 do Código de Processo Civil, de modo que não há qualquer alteração a ser feita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de primeiro grau
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 06/06/2023